Tribunal: STF
Processo: RE 1458832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Após detida análise dos autos, reconsidero as decisões denegatórias de provimento ao presente recurso e de rejeição dos correspondentes embargos de declaração (respectivamente, e. Docs. 33 e 40); e julgo prejudicado o agravo interno interposto, em conjunto, pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal (e. Doc 43).



    Assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário.



    O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV formalizaram, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E DISTRITAL. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. SOMATÓRIO DAS RENDAS. LIMITADOR. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO GERAL. 



    Em suas razões, sustentam, em síntese, a violação de preceitos constitucionais decorrente da estipulação do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – e não o subteto do serviço público distrital – como teto de retribuição para o caso de acumulação de proventos pagos por entes federativos distintos.



     Asseveram, nesse contexto, que “o julgado recorrido é frontalmente divergente aos precedentes vinculantes contidos nos REs 602.584 (TEMA 359) e 609.381 (TEMA 480), os quais nunca admitiram aplicação do teto nacional ao serviço público geral do Poder Executivo nas esferas subnacionais (Estados e DF)” (e. Doc 20, fl. 5). 



    Afirmam, ainda, que “o acórdão recorrido efetuou violação qualificada do texto constitucional dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso XI, todos da Constituição Federal” (e.Doc 20, fls. 12-13).



     É o relatório. Decido. 



    Reputo cabível a devolução do feito à origem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 609.381, ministro Teori Zavascki, Tema n. 480/RG, fixou a seguinte tese:



    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Transcrevo a correspondente ementa: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.



    Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 480/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a aplicação do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente